Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO TULIO MARCELINO DE PAULA DECISÃO DETERMINA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DO PRAZO PRESCRICIONAL Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o advogado Deraldo Cunha Barreto Filho, OAB/DF 17.514, busca a satisfação da obrigação constante do acórdão da Ação Rescisória n. 0009445-56.2012.8.07.0000, que condenou o Espólio de José Marcelino de Paula ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (ID 48129142). O exequente informou a efetivação da penhora no rosto dos autos do processo de inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO (ID 67039486). Foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, a fim de se aguardar a tramitação dos autos do inventário no 0033608-38.2014.8.09.0174/TJGO (ID 67063208). Encerrado o prazo de suspensão, o exequente foi intimado para requerer o que entender de direito (ID 76181041), porém, manteve-se inerte (ID 76603482). Assim, considerando a inércia do exequente e a ausência de indicação de bens ou ativos passíveis de penhora, além de que a penhora no rosto dos autos não constitui efetiva constrição patrimonial, mas apenas mera expectativa de crédito futuro (Acórdão 1899240, 0723127-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.), determino a suspensão do processo por 1 (um ano), durante o qual também se suspenderá a prescrição (CPC/2015 921 III § 1o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator